Tribunal: TJMT
Processo: 0051618-53.2015.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051618-53.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), H. F. COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME - CNPJ: 11.402.395/0001-75 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), DARCY ARNO FINGER - CPF: 411.433.299-53 (APELADO), CLEUSA INES INOCENCIO FINGER - CPF: 451.766.201-20 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), CLEUSA INES INOCENCIO FINGER - CPF: 451.766.201-20 (APELANTE), DARCY ARNO FINGER - CPF: 411.433.299-53 (APELANTE), H. F. COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME - CNPJ: 11.402.395/0001-75 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE BANCO DO BRASIL S.A. PROVIDO PARCIALMENTE DE CLEUSA INES INOCENCIO FINGER E OUTROS DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – QUANTIA LÍQUIDA – APLICAÇÃO DO ART. 6º, CAPUT DA LEI Nº 11.101/2005 – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO PROVIDO EM PARTE.

O deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, nos termos do art. 6, caput da Lei nº 11.101/2005.

Uma vez aprovado o plano de recuperação judicial, as dívidas serão consideradas novadas, para todos os efeitos, com exceção dos coobrigados solidários, fiadores e avalistas conforme parágrafo 1º do art. 49 e art. 59 da Lei nº 11.101/2005.

"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito
" (4ª Turma, REsp 646.320/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 29.6.2010).[...](AgRg no AgRg no REsp 1366778/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 22/06/2016)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação cível interpostos pelo
Banco do Brasil S.A
e
H.F Comércio de Peças Automotivas Ltda. – ME e Outros
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando os requeridos Darcy Arno Finger e Cleusa Inês Inocêncio Finger ao pagamento em favor do autor no valor de R$ 158.846,69 (cento e cinquenta e oito mil e oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos) acrescidos de consectários legais desde a data da inadimplência, bem como excluindo a H.F Comércio de Peças Automotivas Ltda. – ME do polo passivo.

Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, os apelantes/requeridos sustentam que a sentença merece reforma, ante a patente falta de inexigibilidade do título, ao argumento de que com a iminente concessão da recuperação judicial à empresa H.F Comércio de Peças Automotivas Ltda. – ME, ocorre a novação da dívida e, por conseguinte, a inexigibilidade de cobrança perante aos sócios garantes e a extinção da ação, cabendo ao apelado receber o seu crédito no valor e na forma constante no plano de recuperação, por aplicação do artigo 59 da Lei n°11.101/2005.

Pugnam pelo provimento do recurso para julgar improcedente a demanda inicial ou, subsidiariamente, pela suspensão da ação ordinária, bem como pela inversão do ônus de sucumbência, alternativamente, pela redução da verba honorária.

Por outro lado, no recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A, rebate os fundamentos utilizados pelos requeridos, ao argumento de que a presente ação possui natureza de processo de conhecimento, devendo o feito ter seu prosseguimento até a apuração do respectivo valor; que no caso só houve o deferimento do processamento da recuperação judicial e não a aprovação do plano; que configura licita a conduta da instituição financeira e válido o referido contrato.

Pugna, ainda, para que seja determinada a incidência de juros contratuais até a efetiva quitação do contrato.

Em contrarrazões de Id. 24931473 - Pág. 4, os requeridos/apelados rebatem os argumentos trazidos na apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A, bem como, informam que o plano de recuperação judicial foi aprovado em Assembleia Geral em 12/08/2019.

Embora devidamente intimado, o Banco do Brasil S.A não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto por H.F Comércio de Peças Automotivas Ltda. – ME e Outros (Id.

24929994 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, denota-se que o Banco do Brasil S.A ajuizou a presente ação de cobrança, objetivando o recebimento de um crédito gerado em decorrência do inadimplemento do contrato de abertura de crédito – BB Giro Empresa Flex nº 121.610.270.

Após o transcurso processual, o Juízo
a quo
julgou procedente em parte os pedidos iniciais, condenando os requeridos fiadores Darcy Arno Finger e Cleusa Inês Inocêncio Finger ao pagamento em favor do autor no valor de R$ 158.846,69 (cento e cinquenta e oito mil e oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos) acrescidos de consectários legais desde a data da inadimplência, todavia excluiu a empresa H.F Comércio de Peças Automotivas Ltda. – ME do polo passivo, por estar em recuperação judicial.

Contra essa decisão, rebela-se ambas as partes, consoante as razões recursais relatadas.

Inicialmente, constata-se que o Magistrado agiu com acerto ao excluir a empresa H.F Comércio de Peças Automotivas Ltda. – ME do polo passivo da presente ação, em razão do impedimento legal previsto no artigo 6º, caput da Lei nº 11.105/2005.

Vejamos:

“
Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida”.

É que, o deferimento do processamento da recuperação judicial de uma empresa tem o condão de impedir o prosseguimento das ações e execuções contra ela interpostas, sendo certo que a suspensão e/ou extinção a que faz referência do dispositivo supramencionado é aplicada às ações que demandam quantia líquida, como é o caso dos autos, que demanda obrigação certa quanto a sua existência e determinada quanto ao seu objeto.

No caso dos autos, o valor pretendido na inicial é de R$ 158.846,69 (cento e cinquenta e oito mil e oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos) decorrente da inadimplência do contrato entabulado de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex nº 121.610.270, na qual foi concedido o crédito de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), todavia, foi deferido o processamento da recuperação judicial nº 24089-59.2015.811.0041 e, posteriormente, aprovado o plano na Assembleia Geral de Credores em 12/08/2019.

Assim, revela-se imperiosa à exclusão da empresa recuperanda, e, por conseguinte, condenação dos requeridos, ora
fiadores
Darcy Arno Finger e Cleusa Inês Inocêncio Finger ao pagamento do débito vindicado.

Isso porque, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, 'caput', e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ DECISÃO MANTIDA DECISÃO MANTIDA.[...] 3. "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, 'caput', e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005
" (REsp n. 1333349/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015).4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1383639/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 07/11/2019) (destaquei)

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEVEDORA SOLIDÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES – POSSIBILIDADE
– EXCESSO DE EXECUÇÃO – INEXISTENTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1 - "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005" (STJ -REsp 1.333.349/SP – Min. Luis Felipe Salomão, DJe 02/02/2015)
. 2 - Não é considerado excesso de execução a cobrança de todo o crédito feita a apenas um dos devedores solidários, pois é possível este insurgir-se posteriormente contra os demais, a fim de ser ressarcido na proporcionalidade que lhe compete. (N.U 1008073-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) (destaquei)

Além disso, não há demonstração nos autos de que os fiadores assumem a condição de sócio com responsabilidade ilimitada pelas obrigações societárias da empresa em recuperação, a ponto de atrair a aplicação da suspensão e novação prevista na Lei nº 11.105/2005.

Acerca do tema, vejamos o que dispõe a legislação:

“Art. 81. A decisão que decreta a falência da sociedade com
sócios ilimitadamente responsáveis
também acarreta a falência destes, que ficam sujeitos aos mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à sociedade falida e, por isso, deverão ser citados para apresentar contestação, se assim o desejarem.”

Ademais, com relação a insurgência quanto ao período de incidência dos juros contratuais, verifica-se que embora a matéria esteja omissa na sentença, é pacífico o entendimento de que comprovada a inadimplência contratual, na cobrança do valor do débito devem incidir os encargos previstos nos contratos até o seu efetivo pagamento.

Nesse sentido,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF.ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. EFETIVO PAGAMENTO. BEM DE FAMÍLIA.IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO.[...]
4. De acordo com a firme jurisprudência desta Corte, os encargos contratuais continuam a incidir até o efetivo pagamento
. 5[...](AgInt no REsp 1518503/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 10/10/2017)(destaquei)

CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CPC, ART. 557. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INADIMPLÊNCIA. TERMO AD QUEM.

PAGAMENTO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERÍSTICA AFASTADA.

INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. NÃO PROVIMENTO.[...]
3. "Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito
" (4ª Turma, REsp 646.320/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 29.6.2010).[...](AgRg no AgRg no REsp 1366778/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 22/06/2016)(destaquei)

Por fim, com relação aos honorários advocatícios, em razão da estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, bem como aos critérios da razoabilidade, não deve sofrer redução o arbitramento da aludida verba.

Isto posto,
nego provimento ao recurso de H. F. Comércio de Peças Automotivas Ltda. ME e Outros
e
dou parcial provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A para incidir os juros contratuais até o efetivo pagamento do débito
, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020